Tribunal: TJSP
Processo: 9000043-20.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Alegação de que o exame criminológico contém resultado favorável à pretensão do agravante – Magistrado que não está adstrito às conclusões exaradas nos laudos e pareceres que compõem o referido exame – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000043-20.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-20.2020.8.26.0602
2
Voto no 15381
Agravo em Execução no 9000043-20.2020.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Agravante: DOMINGOS DOS SANTOS SILVA
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução
Recurso contra indeferimento de
pedido de progressão ao regime semiaberto
Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento)
Alegação de que o exame criminológico
contém resultado favorável à pretensão do agravante

Magistrado que não está adstrito às conclusões exaradas
nos laudos e pareceres que compõem o referido exame
Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 26 pelo i. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba,
por meio da qual foi indeferido pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu o i. Defensor Público que o assiste às fls. 28/29,
arrazoando o recurso às fls. 30/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-20.2020.8.26.0602
3
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que DOMINGOS preenche
os requisitos necessários para a progressão de regime, contando com
bom comportamento carcerário e exame criminológico favorável à
concessão da benesse.
Ante tais argumentos, requer “o provimento do presente recurso
de Agravo em Execução Penal, progredindo o agravante ao regime
semiaberto...” (fl. 34).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 36/43. À fl. 44 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 52/55).
É o relatório.
O indeferimento da progressão prisional deve prevalecer.
DOMINGOS desconta longa pena carcerária, em regime
fechado, com término previsto para 7.7.2026, fruto de condenação pelo
delito de estupro de vulnerável (fls. 4/5).
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar o pedido de
progressão ao regime intermediário, indeferiu o pleito por entender
ausente o requisito subjetivo, destacando que (fl. 26):
(...) Em que pese o requisito objetivo (cf. fls. 8 ap. 1), com efeito, durante o exame a
que foi submetido, observou-se que: “Apresentou um relato superficial, com dificuldades para
explicar os fatos minimizando sua participação e responsabilidade. Demonstra empobrecimento de
capacidade para lidar com valores sociais (fl. 13). No momento das entrevistas não foi possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-20.2020.8.26.0602
4
observar indicadores de que seus valores éticos e morais encontravam-se preservados, levando
em consideração seu discurso (fls. 14)”. Outrossim, não participa de atividades laborterápicas,
conforme declaração de fls. 16. A par disso, ostenta longa pena a cumprir (término para meados
de 2026) pela prática de crime de estupro de vulnerável. Assim, por estar ausente o requisito
subjetivo, entendo ser mais prudente, por ora, que o sentenciado seja mantido no atual estágio por
mais um período, sem prejuízo de posterior reapreciação.
Ante o exposto, indefiro o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em
favor de Domingos dos Santos Silva (...).
O i. Julgador de Primeiro Grau, como se vê, indeferiu a
progressão prisional com base em dados relativos à personalidade e
ao comportamento atual de DOMINGOS, em consonância com a lei
em vigor.

E a circunstância de que o sentenciado recebeu parecer
favorável à progressão de regime (por maioria, conforme se constata à
fl. 12) não é determinante da concessão do benefício executório
pretendido.
Ora, ao apreciar os incidentes da execução penal, o juiz não
pode deixar de ter como norte a busca da efetividade das decisões
condenatórias transitadas em julgado, sob pena de, em não o fazendo,
minar a atividade de distribuição da Justiça Criminal com a perda de
efetividade.
Daí porque, ao decidir acerca da conveniência de concessão do
benefício da progressão entre regimes, deve valer-se de todos os
elementos de convicção disponíveis e, nos casos relativos aos crimes
de maior gravidade, de pareceres de profissionais das áreas da
psiquiatria, psicologia e assistência, desde que o faça por decisão
motivada.
A elaboração do conjunto desses pareceres a que comumente
faz-se referência com a denominação genérica de “exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-20.2020.8.26.0602
5
criminológico”
, não está necessariamente sujeita a forma ou
conteúdo estritos, na medida em que os exames correspondentes
visam apenas obter dados voltados a auxiliar o magistrado na
ponderação entre o direito do preso à progressão e a necessidade de
dar máxima concreção ao mandamento judicial em que se funda o
processo de execução.
Desse modo, nos termos da regra geral inserta no artigo 182 do
Código de Processo Penal, não está o magistrado adstrito às
conclusões exaradas nos laudos/pareceres que compõem o “exame
criminológico”, podendo discordar das opiniões lançadas pelos
respectivos signatários, ou mesmo considerar o exame apto como
subsídio para a tomada de decisão no caso concreto ainda que não
esteja composto de todos os laudos/pareceres encomendados sem
prejuízo, naturalmente, da determinação de realização dos faltantes, se
indispensáveis.
Nesse sentido o entendimento dos Tribunais Superiores, como
exemplificam as seguintes ementas [sem destaque no original]:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME
CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
PERÍCIA QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. LAUDO QUE, APESAR DE FAVORÁVEL, NÃO
CONCLUIU PELA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO RÉU. APTIDÃO PARA O CONVÍVIO
SOCIAL NÃO EVIDENCIADA. DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O PACIENTE, MESMO PRESO,
CONTINUA DELINQUINDO. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO. NECESSIDADE DE MAIOR CAUTELA. LONGA
PENA A SER AINDA CUMPRIDA. DECISÃO DEVIDAMETE FUNDAMENTA. ORDEM
DENEGADA. I. A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n.o
10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente
imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do
magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e
excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu
convencimento. II. Mesmo entendendo o magistrado necessária e realização da perícia, não fica
vinculado ao seu conteúdo, desde que fundamente sua decisão em fatos concretos existentes nos
autos para subsidiar sua conclusão. III. Evidenciada a inexistência de elementos concretos que
demonstrem a aptidão atual do réu ao convívio social, especialmente diante do fato de que,
apesar de o exame criminológico ter sido favorável à concessão do livramento condicional, não foi
conclusivo acerca da cessação de sua periculosidade, resta devidamente motivado o
indeferimento do benefício pleiteado pela defesa. IV. Mesmo não havendo nos autos notícias de
que as denúncias anônimas explicitadas pelo Órgão ministerial foram constatadas, a sua
existência ratifica a necessidade de maior cautela no processo de reinserção social do apenado,
pois denota probabilidade concreta de que solto, o mesmo continuará a delinquir, corroborando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-20.2020.8.26.0602
6
ainda, sua propensão à prática criminosa. V. Tratando-se de indivíduo integrante da organização
criminosa denominada comando vermelho, sobretudo diante dos indícios de que o apenado
continua cometendo crimes graves mesmo estando encarcerado, e considerando a longa pena a
ser ainda cumprida, com fim previsto apenas para 16/10/2020, bem como o histórico penal do
paciente, marcado pela reiteração criminosa, torna-se prematura a concessão do livramento
condicional. VI. Se o magistrado singular e a Corte Estadual, apesar de terem afastado a
conclusão favorável do exame criminológico, fundamentaram devidamente o indeferimento do
livramento condicional ao réu, referindo-se, inclusive, ao parecer do Ministério Público, não resta
evidenciada a ocorrência de constrangimento ilegal. VII. Ordem denegada”. (STJ, HC 161158 / RJ
- HABEAS CORPUS - 2010/0018327-9; Relator Ministro GILSON DIPP (1111); Órgão Julgador T5
QUINTA TURMA; Data do Julgamento 16/08/2011; Data da Publicação/Fonte DJe 31/08/2011).
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO:
POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003. EXISTÊNCIA DE
DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme entendimento firmado neste
Supremo Tribunal, a superveniência da Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou
facultativa a realização de exame criminológico para a aferição da personalidade e do grau de
periculosidade do sentenciado. Precedentes. 2. As avaliações psicossociais estão compreendidas
no gênero “exame criminológico” e podem servir de subsídio técnico para a formação da livre
convicção do magistrado. 3. Na linha dos precedentes deste Supremo Tribunal posteriores à Lei n.
10.792/2003, o exame criminológico, embora facultativo, deve ser feito por decisão devidamente
fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do
caso concreto, ele seria necessário, como se tem na espécie. 4. Ordem denegada”.(STF, HC
107763/RS - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 28/06/2011 - Órgão Julgador:
Primeira Turma Publicação - PROCESSO ELETRÔNICO - DJe-152 DIVULG 08-08-2011 PUBLIC
09-08-2011.)
Em suma, a concessão do benefício ora pretendido revela-se
mesmo inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de
elementos de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a
partir de uma perspectiva favorável à sociedade, baseada na
probabilidade de que o sentenciado não retornará à criminalidade logo
que reintroduzido ao convívio social.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator